Tribunal: STF
Processo: RE 1418217
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “RECURSO INOMINADO – ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS – SERVIDOR PÚBLICO – REGIMES DISTINTOS – EXCEÇÃO PREVISTA NA EC 20/98 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, em síntese, “a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria pela servidora pública, em regimes próprio de previdência, situação que encontra óbice na regra do art. 40, §6° da CF, e art. 11 da EC 2/98” (fl. 10, Doc. 9).



    Argumenta, ainda, que “a decisão proferida pela Turma Recursal está contrária ao julgamento proferido pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 548.388 – tema 162, cuja tese assim restou fixada: É inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento” (fl. 10, Doc. 9). 



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



     



    No caso concreto, trata-se de pedido formulado por servidora pública do Estado de Minas Gerais visando à acumulação dos proventos do cargo que exerceu na esfera estadual com os proventos da aposentadoria que percebe pelo regime próprio do Município de Mar de Espanha.



    O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido, a qual foi proferida nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 3):



    “No caso, observa-se que a requerente possui uma aposentadoria que lhe foi concedida pelo Município de Mar de Espanha. Por sua vez, a requerente ingressou novamente no serviço público estadual tendo alcançado o tempo para pleitear sua aposentadoria. 



    Nos termos do art. 37, XVI, é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. 



    A requerente é merendeira e, portanto, não ocupa cargo em que são permitidas cumulações. Contudo, observa-se que a autora aposentou-se no Município de Mar de Espanha em 01/03/1992 e ingressou no serviço público estadual em 20/08/1987, se enquadrando na exceção prevista no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998 que assim dispôs: 



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. 



    Assim, considerando que a autora ingressou no serviço público antes de 1998, enquadrou-se na exceção legal, ou seja, podia cumular cargo, mesmo que não fosse aqueles excepcionados pela Constituição Federal. Ora, se a autora se enquadrou na exceção legal que lhe permitiu a cumulação dos cargos não é lícito ao requerido negar-lhe o direito de perceber a aposentadoria pelo exercício da atividade no Estado, uma vez que a autora recolheu a contribuição previdenciária. 



    Há de se considerar, ainda, que apesar de ter recolhido a contribuição previdenciária para regimes próprios dos servidores públicos, tratam-se de entidades distintas. O recolhimento não foi feito para o mesmo regime próprio, sendo que o primeiro foi para o regime próprio dos servidores municipais e o segundo para o regime próprio dos servidores estaduais. Assim, sendo regimes diversos, o impedimento da cumulação das aposentadorias quando a lei permitiu a cumulação dos cargos configuraria enriquecimento ilícito do Estado. 



    Diante disso, a ação há de ser julgada procedente para reconhecer o direito da autora de se aposentar no segundo cargo por ela exercido. (...)” (grifos nossos)



    Por oportuno, vejam-se, também, os argumentos adicionais do acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 5):



     “A controvérsia dos autos gira em torno do direito da Autora de se aposentar junto ao Estado de Minas Gerais, considerando que já percebe aposentadoria de ente municipal. 



    [...]



    Como bem pontuou a sentença atacada, observa-se que a autora aposentou-se no Município de Mar de Espanha em 01/03/1992 e ingressou no serviço público estadual em 20/08/1987, se enquadrando na exceção prevista no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998. 



    O reingresso no serviço público ocorreu antes da égide da Constituição de 1988, sendo legítima a cumulação de proventos, mesmo que a segunda aposentadoria ocorra na vigência da Emenda Constitucional 20/1998. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art.14 da Instrução 4/96 da Comissão Supervisora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Minas Gerais, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo, em todos os seus termos.”



    Colhe-se dessa fundamentação que a servidora reingressou no serviço público antes da publicação da Constituição de 1988, e aposentou-se no Município de Mar de Espanha em 1/3/1992, tendo ingressado no serviço público estadual em 20/8/1987.



    Por isso, estaria enquadrada na exceção prevista no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998, que lhe daria o direito de perceber a aposentadoria pelo exercício da atividade no Estado, mesmo que a segunda aposentadoria ocorra na vigência da Emenda Constitucional 20/1998. 



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do MS 24.952, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 3/2/2006, assentou a possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.”



    Por esclarecedores, cito os seguintes trechos do voto condutor do precedente supracitado:



    “(...) No mérito, observo que a controvérsia a ser equacionada no presente writ consiste em saber se é legítima a acumulação de aposentadorias, cuja peculiaridade reside na sucessão de regimes constitucionais.



    (...)



    De outra parte, com o advento da Carta de 1988, na vigência de cuja redação o servidor veio a aposentar, não se identifica disposição relativa à impossibilidade de acumulação de proventos (sendo vedada, no entanto, a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as exceções ali previstas).



    (...)



    Acontece que o impetrante, além de haver reingressado no serviço público no período em que o Diploma Constitucional de 1969 permitia, aposentou-se sob a vigência do texto original da Constituição de 1988, que não vedada a acumulação de proventos.”



    Nesse mesmo sentido:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008).



    2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98.



    3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica.



    4. Segundo agravo regimental desprovido.” (RE 635.011-segundo/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. DUAS APOSENTADORIAS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DIFERENTES ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 E NO MESMO CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE, DESDE LOGO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 593.027/DF-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA , DJe de 4/8/2010).



    Como se vê, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o servidor que ingressou no serviço público antes da Constituição Federal de 1998 pode acumular proventos de duas aposentadorias civis, desde que a segunda aposentaria ocorra sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original. 



    No caso destes autos, a servidora, embora tenha reingressado no serviço público antes da égide da Constituição de 1988, a segunda aposentadoria, se deferida, irá ocorrer na vigência da Emenda Constitucional 20/1998, a qual não assegura o direito de cumulação de proventos.



    Vale ressaltar que, consoante a Súmula 359 do STF, “a aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche as condições exigidas.”



    Nesse sentido:



    APOSENTADORIA - REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche as condições exigidas - Verbete nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (…) (MS nº 24.742/DF, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 11/3/2005).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade do adicional de 20% previsto na Lei Orgânica do Município de Vitória. Precedentes.



    2. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a aposentação, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 522667-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/6/2015)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).



    2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total." (RE 496.294, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/04/2007)



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente